Tribunal: TJMT
Processo: 1042778-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042778-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALO DOS SANTOS - CPF: 841.042.521-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APARECIDO GONCALO DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, sob a alegação de divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,14% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,32% a.m.), com pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se há cobrança indevida decorrente de divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, considerando o parecer técnico unilateral;

(
ii
) saber se a natureza adesiva do contrato justifica a revisão das cláusulas com base na vulnerabilidade do consumidor;

(
iii
) saber se a ausência de negociação individual das cláusulas configura desequilíbrio contratual;

(
iv
) saber se é cabível a restituição em dobro com base no art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A taxa anual de juros (31,11%) supera o duodécuplo da taxa mensal pactuada (2,14%), caracterizando pactuação válida de capitalização, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.388.972/SC).

4. O parecer técnico apresentado não demonstra erro de cálculo, por desconsiderar o custo efetivo total (CET), o qual inclui despesas acessórias autorizadas pela Resolução CMN n. 4.881/2020.

5. A contratação foi realizada por meio digital com informações claras e acessíveis, sendo legítima a manifestação de vontade por meio eletrônico.

6. A relativização do princípio pacta sunt servanda não se aplica por ausência de cláusula abusiva ou demonstração de desequilíbrio concreto.

7. A devolução em dobro pressupõe pagamento indevido, o que não restou comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A existência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A revisão de cláusulas em contratos bancários exige a demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio, não bastando a mera alegação de onerosidade ou de adesão contratual.

O custo efetivo total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não caracterizando cobrança abusiva sua incidência.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova inequívoca da cobrança indevida, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 42,
p.u
.; 51, IV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2a Seção, j. 08.02.2017; Súmula STJ 539; TJMT,
ApCiv
1000762-23.2024.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.09.2024;
ApCiv
1013240-93.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDO GONCALO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1042778-76.2023.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a parte autora, ora Apelante, ajuizou a presente demanda com o objetivo de revisar o Contrato de Empréstimo n. 458153440, celebrado em 18.04.2022.

Sustentou, em síntese, a existência de erro de cálculo por parte da instituição financeira, que, embora tenha pactuado uma taxa de juros remuneratórios de 2,14% ao mês, teria aplicado, na prática, um percentual superior, de 2,32% ao mês, resultando em onerosidade excessiva.
Ao fim, p
leiteou, assim, a adequação do contrato à taxa pactuada e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O douto magistrado de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, proferiu a seguinte sentença (ID. 325734354):

VISTOS.

Trata-se de ação obrigação de fazer, proposta por APARECIDO GONCALO DOS SANTOS
,
em face de BRADESCO S/A.

Alega a parte
autora que
a fim de conhecer efetivamente o contrato pactuado o submeteu a análise técnica pericial a qual, depois de efetuada a alegada análise, constatou
o expertise
inconsistências nas taxas aplicadas pela casa bancária o que repercutiu por todo o contrato, o tornando onerosamente excessivo. Consta no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de 2,14 A.M%, porém, de acordo com o cálculo, o respectivo contrato dispõe que o percentual realmente aplicado pela financeira foi de 2,32 %. Assim, aduz que pagou o valor residual X o número de parcelas, resultou no valor R$ 3.096,45 pago a maior.

A inicial foi recebida.

A parte ré apresentou contestação defendendo a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da justiça gratuita

A alegação de hipossuficiência veio acompanhada de declaração firmada pelo autor. A contratação de advogado particular não obsta
a
concessão da benesse (CPC, art. 99, § 4o). Ademais, a parte ré não trouxe prova apta a afastar a presunção legal. Mantenho o benefício da justiça gratuita.

2. DO MÉRITO

Trata-se de um contrato realizado no MOBILE BANK (Celular) e este contrato é efetuado através da senha da conta corrente e chave de segurança ou token, ou seja, não há contrato físico para este tipo de contratação.

2.1. Juros remuneratórios

A taxa praticada no contrato é superior à média divulgada pelo BACEN, mas não foi comprovado que seja exorbitante ou abusiva. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.061.530/RS), apenas se admite a intervenção judicial quando há flagrante discrepância. Não é o caso. Improcede o pedido de revisão dos juros.

2.2. Capitalização mensal de juros

O contrato prevê expressamente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a capitalização mensal, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ. Improcede.

2.3. Cobrança de tarifas

Por fim, a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são admitidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 958/STJ), quando os serviços sejam efetivamente prestados, o que ocorre no caso dos autos, notadamente diante dos documentos apresentados.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA - VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA PACTUADA em 2,77% A.M QUE NÃO PODE SER REPUTADA ABUSIVA PARA A MODALIDADE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - TARIFA DE REGISTRO, TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CONTRATAÇÃO DE SEGURO REALIZADA À PARTE E NÃO INTEGRA O BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO A jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não retratada no presente caso. São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto. in
casu
, referidas tarifas foram expressamente pactuadas e não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso. Constatado que a contratação do seguro ocorreu à parte e não integra o bojo do contrato, não se configura venda casada. Diante do desprovimento do recurso no caso não há falar em repetição do
indébito.(
N.U 1020263-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

Portanto, o contrato é válido, não havendo qualquer circunstância que justifique a revisão ou invalidação de
suas cláusula

No mais, registre-se que constam do contrato os valores, datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Assim
sendo, não demonstrada
outras incidências de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, não há se falar em afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes, tampouco em abstenção em inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-se hígida a respectiva cobrança.

2.4. Restituição em dobro

A devolução em dobro somente é devida quando há má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado. Indevida a restituição pleiteada.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, CPC).

Mantenho a gratuidade judiciária deferida à parte autora, posto que não comprovada pela parte adversa sua capacidade financeira de arcar com as verbas processuais.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 325734355), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Divergência na taxa de juros aplicada e validade do parecer econômico-financeiro que demonstrou o erro de cálculo
;

2) Relativização do princípio pacta sunt servanda em contratos de adesã
o;

3) Impossibilidade de discussão prévia das cláusulas contratuais e reconhecimento do desequilíbrio contratual
;

4) Direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja aplicada a taxa de juros efetivamente pactuada (2,14% a.m.) e determinada a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

R
ecurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (41119120)
– PJE 1o Grau)
e preparo dispensado visto ser
o Apelante beneficiário da justiça gratuita (ID. 326884894
).

Devidamente intimado, o Banco Apelado apresentou contrarrazões (ID. 325734357), nas quais defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando a legalidade da contratação, a observância do princípio
pacta sunt servanda
, a inexistência de onerosidade excessiva e a regularidade dos encargos pactuados.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

APARECIDO GONCALO DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor, ora Apelante, buscava a revisão de contrato de empréstimo pessoal sob o argumento de que a instituição financeira aplicou taxa de juros remuneratórios superior àquela expressamente pactuada.

O juízo de origem, por sua vez, entendeu pela validade das cláusulas contratuais e pela ausência de comprovação de qualquer abusividade ou ilegalidade.

Em suas razões recursais, o Apelante reitera a tese de erro de cálculo, sustentando que o parecer técnico acostado à inicial comprova a disparidade entre a taxa de juros informada (2,14% a.m.) e a efetivamente praticada (2,32% a.m.).

Defende a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
em face da vulnerabilidade do consumidor e da natureza adesiva do contrato, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para adequar o contrato e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O Banco Apelado, em contrarrazões, refuta os argumentos recursais, defendendo a estrita observância das cláusulas contratuais, a legalidade dos encargos cobrados, a inexistência de onerosidade excessiva e a plena ciência do Apelante acerca das condições do negócio jurídico no momento da celebração.

Passo à análise das teses recursais.

1) Divergência na taxa de juros aplicada e validade do parecer econômico-financeiro que demonstrou o erro de cálculo

O Apelante defende que a instituição financeira teria incorrido em erro de cálculo, aplicando uma taxa de juros superior àquela expressamente consignada no instrumento contratual.

Para tanto, ampara-se em parecer técnico unilateral que, segundo alega, comprovaria a referida discrepância e, por conseguinte, a onerosidade excessiva do pacto.

Compulsando o feito, verifica-se que a
s partes celebraram, em 18.04.2022, o Contrato de Empréstimo n. 458153440, no valor de R$ 26.000,00, a ser pago em 84 parcelas, com taxa de juros de 2,14% ao mês e taxa anual
31,11
% (ID. 325733388).

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário
(ID. 325733388)

prevê expressamente a taxa de juros mensal de
2,14%
e a taxa anual de
31,11
%.

O duodécuplo da taxa mensal (
2,14
% x 12) resulta em
25,68
%, valor inferior à taxa anual pactuada, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, autoriza a capitalização de juros.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo
quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato
impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=40110
1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na
capitalização e cobrança indevida de CET
, visto sua inequívoca inocorrência.

2) Relativização do princípio pacta sunt servanda em contratos de adesã
o

O Apelante argumenta que o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) deve ser relativizado nas relações de consumo, especialmente em se tratando de contratos de adesão, como o dos autos.

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente a partir da promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), de fato, mitigou o rigor do princípio
pacta sunt servanda
.

O artigo 6o, inciso V, do CDC, consagra como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

O artigo 54, por sua vez, define o contrato de adesão, reconhecendo a ausência de margem para discussão de seu conteúdo pelo consumidor.

A finalidade dessas normas é proteger a parte vulnerável da relação contratual, garantindo o equilíbrio e a boa-fé objetiva, e permitindo a intervenção judicial para afastar cláusulas abusivas ou restabelecer a comutatividade do pacto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a natureza adesiva de um contrato não o torna, por si só, inválido ou abusivo.

A revisão judicial é cabível, mas exige a demonstração concreta de que determinada cláusula impõe uma desvantagem exagerada ao consumidor, ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico ou se mostra excessivamente onerosa, nos termos do artigo 51 do CDC.

No caso concreto, a aplicação do princípio da relativização da força obrigatória dos contratos depende da existência de um pressuposto fático: a abusividade ou ilegalidade de uma de suas cláusulas.

O Apelante, contudo, não aponta a abusividade intrínseca da cláusula que fixa a taxa de juros em 2,14% ao mês, mas sim o seu suposto descumprimento.

Como exaustivamente analisado no tópico anterior, a alegação de descumprimento contratual não foi comprovada
, visto que a
instituição financeira demonstrou ter aplicado a taxa de juros exatamente nos moldes pactuados.

Assim, o argumento da relativização do
pacta sunt servanda
torna-se
inócuo
, pois não há cláusula abusiva a ser afastada nem desequilíbrio a ser corrigido.

A invocação do princípio, de forma genérica e desvinculada de uma ilegalidade concreta e provada nos autos, não tem o condão de, por si só, justificar a reforma da sentença.

A revisão contratual não é um direito potestativo do consumidor, mas uma ferramenta de correção de distorções, as quais devem ser devidamente apontadas e comprovadas.

Portanto, embora a premissa jurídica do Apelante esteja correta, sua aplicação ao caso concreto resta inviabilizada pela ausência de demonstração do fato que ensejaria a intervenção judicial. O contrato, em sua essência, está sendo cumprido nos exatos termos em que foi celebrado, não havendo fundamento para sua alteração.

3) Impossibilidade de discussão prévia das cláusulas contratuais e reconhecimento do desequilíbrio contratual

o Apelante sustenta que a impossibilidade de negociar as cláusulas do contrato de adesão, por si só, configuraria um desequilíbrio contratual, aproveitando-se o fornecedor da vulnerabilidade do consumidor.

A legislação consumerista, em especial o artigo 39, inciso IV, veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

O artigo 52, por sua vez, impõe um dever qualificado de informação nos contratos de outorga de crédito, exigindo que o consumidor seja prévia e adequadamente informado sobre o preço, a taxa de juros, os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar.

A
ratio
dessas normas é compensar a ausência de negociação paritária com um elevado grau de transparência, permitindo que o consumidor, mesmo sem poder alterar as cláusulas, possa tomar uma decisão de consumo consciente, ciente de todas as obrigações que está assumindo.

A jurisprudência reconhece que a contratação por meios digitais, como no caso dos autos, é uma modalidade válida de manifestação de vontade, desde que assegurado o acesso prévio e claro às informações essenciais do negócio. A

confirmação da operação mediante o uso de senhas pessoais e dispositivos de segurança (token), como narrado na própria contestação (ID. 325733394) e evidenciado nos registros de acesso (ID. 325733395), equivale à assinatura do contrato, manifestando a concordância do consumidor com os termos que lhe foram apresentados.

No caso em tela, a contratação ocorreu via "MOBILE BANK"
e o
s documentos juntados pelo Apelado (ID. 325733395 e 325733397) demonstram que as informações essenciais, como valor do crédito, valor do IOF financiado, taxa de juros mensal e anual, e valor da parcela, foram devidamente registradas.

O Apelante, ao prosseguir com a contratação e confirmá-la com suas credenciais de segurança, anuiu a tais condições.

O argumento de que não pôde discutir as cláusulas é inerente à própria natureza do contrato de adesão e do modelo de negócio de crédito massificado, o que, por si só, não configura ilegalidade.

O desequilíbrio contratual não se presume, devendo ser demonstrado a partir de uma cláusula específica que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Como já assentado, a controvérsia não reside em uma cláusula abusiva, mas em um suposto erro de cálculo que não se confirmou.

A taxa de juros pactuada, de 2,14% ao mês, não foi demonstrada como sendo flagrantemente discrepante da média de mercado para a mesma modalidade de crédito à época da contratação, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva `
ab
initio`.

Portanto, não há nos autos elementos que permitam concluir pela existência de desequilíbrio contratual ou de aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor
, sendo que a
impossibilidade de negociação foi suprida pela apresentação clara das condições do empréstimo, às quais o Apelante aderiu voluntariamente.

4) Direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente

Por fim, o Apelante postula a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado à restituição em dobro dos valores que teriam sido pagos a maior.

A norma que rege a matéria é o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A finalidade do dispositivo é coibir a cobrança de valores indevidos e reparar o consumidor de forma qualificada, desestimulando práticas abusivas por parte dos fornecedores.

Contudo, a aplicação da referida sanção possui um pressuposto lógico e inafastável
, qual seja
a existência de uma cobrança e de um pagamento indevidos.

No caso concreto, a análise dos tópicos recursais anteriores demonstrou, de forma inequívoca, que não houve cobrança de juros em patamar superior ao contratado.

Dessa forma, a pretensão de restituição em dobro carece de seu requisito primordial.

Assim, a sentença recorrida não merece qualquer reparo neste ponto, porquanto alinhada com a prova dos autos e com o direito aplicável à espécie.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau,
incidentes exclusivamente sobre a verba que foi atribuída na sentença
em desfavor da Apelante,
para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025